Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. CÓPIA DIGITALIZADA DO ORIGINAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS À PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera alegação de que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos somente são considerados originais quando produzidos a partir do original não é suficiente para inviabilizar a execução, se ausente questionamento quanto ao conteúdo ou a forma do documento, ou quanto às disposições.
2. Se a complementação da documentação necessária ao processo ocorreu em momento posterior à apresentação da petição inicial, diante de determinação judicial de emenda, não há falar em vício processual, ante o princípio da cooperação.
3. Apelação conhecida e não provida.